Tribunal: TJPA
Processo: 0804992-20.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804992-20.2022.8.14.0006

APELANTE: JOAQUIM MENDES MONTEIRO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0804992-20.2022.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: JOAQUIM MENDES MONTEIRO JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0804992-20.2022.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: JOAQUIM MENDES MONTEIRO JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOAQUIM MENDES MONTEIRO JUNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 129, § 9º, do CP c/c art. 7°, I da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção e o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais à vítima, tendo sido o apenamento suspendido condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta na denúncia (Id. 20259503), que a ofendida Jéssica Rodrigues de Araújo da Silva, manteve relacionamento com o recorrente pelo período aproximado de 05 (cinco) meses, e no dia 28/11/2020, por volta das 17h00min, se encontrava na residência do mesmo, momento em que ocorreu um desentendimento entre o casal onde esta foi vítima de agressões.

Esclarece a ofendida, que na noite anterior ela e o apelante se encontravam na companhia de amigos em uma festa e, após o término da mesma, todos se dirigiram até a moradia de Joaquim.

Após algum tempo os amigos foram embora, ocasião em que a ofendida decidiu ir descansar tendo acordado com o apelante querendo manter relações sexuais e, mediante negativa, saiu para trabalhar, contudo, retornou ao imóvel para buscar seu celular que havia esquecido no local, ocasião em que o JOAQUIM informou que não daria o telefone, exigindo que tirasse a senha do aparelho, originando uma discussão.

Ato contínuo, o recorrente passou a agredir a ofendida, desferindo vários socos em seu rosto e, pelo fato dos ferimentos terem sangrado de forma excessiva, JOAQUIM decidiu leva-la até uma unidade de Pronto Atendimento, local em que verificaram que seria necessária a realização de cirurgia, pois Jéssica havia fraturado o maxilar em duas partes, tendo sido transferida ao Hospital Beneficente Portuguesa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 215, caput C/C art. 14, inciso II, e 129, §9°, todos do Código Penal c/c Art. 5°, inciso IIII e 7°, inciso I, ambos da Lei n° 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 20259541), contra a qual a defesa recorreu (Id. 20259545) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e pelo afastamento da indenização por danos morais a vítima.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 20259548).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 20533774)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 20259496 e seguintes).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 20259541), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
Jéssica Rodrigues de Araújo da Silva e pelas testemunhas
Lucilene Rodrigues de Araújo e Wagner Miranda Vasconcelos

(Ids. 2025953 e seguintes- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da indenização por danos morais à vítima.

Pugna a defesa pela exclusão da indenização a título de danos morais à vítima.

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
[1]
.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida fixada pelo juízo, concluo que manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade na análise do writ sem a oitiva prévia do Ministério Público Federal. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a
jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores. 2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3. Na espécie, o
crime
que lastreou a condenação do Agravante não está relacionado a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mas trata-se de tentativa de furto de roupas, de modo que não há dano moral presumido ou in re ipsa, sendo essencial a produção de provas para a caracterização de lesão de ordem moral, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Belém, 18/09/2024